Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-52.2022.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO COM ESCOPO NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E 221, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - REPERCUSSÃO NEGATIVA DA CONDUTA DO REPRESENTADO PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE - CONDUTA GRAVE - EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo eproc n. 2000118-52.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000022-37.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 01/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO COM ESCOPO NOS ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I, III E IV, E 221, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – REPERCUSSÃO NEGATIVA DA CONDUTA DO REPRESENTADO PERANTE A TROPA E A SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE – EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos e embargado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos das fileiras da Instituição Militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Sd PM Ederson Lourenço dos Santos contra a decisão do Tribunal Pleno que determinou a perda de sua graduação. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado às penas de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal (evento 1 - OUT4 dos autos n. 2000022- 37.2022.9.13.0000). Incialmente, alegou a defesa que, no julgamento da ação que determinou a perda da graduação do recorrente, sua conduta profissional não foi devidamente avaliada e que é plausível sua continuidade nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ressaltou ser imprescindível a análise da vida profissional do militar, anterior e posterior aos fatos pelos quais ele restou condenado. Ressaltou, ainda, que o embargante possui um excelente conceito profissional na PMMG (A +0050), o que demonstra não apenas o seu compromisso no âmbito da Instituição Militar, mas o realinhamento de sua conduta. Disse que o militar se arrependeu de ter praticado a infração penal objeto da ação principal; que se tratou de um caso isolado em sua vida e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que não há, em seu histórico funcional, registro de fato que, somado à condenação, torne-o incompatível com a atividade policial; que o embargante não possui personalidade voltada para a criminalidade; e que demonstra condições de permanecer na PMMG. Alegou que não se pode admitir que uma única conduta "apague" toda a vida profissional do militar, a qual foi marcada por boas e relevantes atuações. Reiterou que ao ora embargante foi aplicada severa reprimenda acerca do crime, sendo, portanto, cabível, no momento, tão somente a análise das circunstâncias subjetivas posteriores ao delito, que demonstram o seu “realinhamento” e a sua plena capacidade de reinserção na sociedade. Ao final, requereu que sejam recebidos os presentes embargos e lhes sejam dado provimento, a fim de que seja reformado o acórdão, julgando-se improcedente a perda da graduação do militar. Caso não seja este o entendimento desta e. Corte, pugnou pela manutenção dos direitos previdenciários do ora embargante, uma vez que possui mais de 15 (quinze) anos de contribuição e serviços prestados à Instituição Militar. A e. procuradora de justiça ofertou seu parecer, protestando pelo conhecimento e desprovimento dos presentes embargos em ação penal, com a integral manutenção do v. acórdão que decretou a perda da graduação do Sd PM Ederson Lourenço dos Santos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de embargos, opostos por Sd PM Ederson Lourenço dos Santos, visando à reforma da decisão colegiada que, por unanimidade, o excluiu dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de representação para perda de graduação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Almenara, MG, juntamente com outros dois policiais, pelo concurso material dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, após regularmente processado e pronunciado nos autos de n. 0017.08.031507-4, sendo condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal. A sentença foi proferida em 09/11/2015, com trânsito em julgado, no STF, em 16/08/2019. Conforme se verifica nos autos, o presente recurso foi interposto com intuito de impugnar a decisão que excluiu o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos das fileiras da PMMG; todavia, nota-se que o embargante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados, em sua defesa escrita, nos autos da Representação para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Perda da Graduação n. 2000022-37.2022.9.13.0000. Assim, não há dúvida de que o Pleno deste Tribunal analisou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da sua graduação, não se podendo olvidar a extrema gravidade do delito por ele cometido. Analisando-se os documentos contidos nos autos, percebe-se que o ora embargante, apesar dos anos de efetivo serviço prestado e de possuir bom conceito, em razão do crime praticado, maculou a imagem da PMMG e ofendeu de maneira grave a honra e a credibilidade da Instituição militar e de toda sua classe. Nesse sentido, sobre a matéria, o nobre professor Jorge César de Assis comenta que: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão-somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir”. (grifos do autor) (In Direito Militar – Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 222). No caso dos autos, apesar das recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais (ERF), o representado, principalmente por se tratar de um militar experiente e graduado, de quem não se pode nem imaginar o cometimento de crimes desta natureza, desonrou irremediavelmente a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com essas considerações, trago, por oportuno, trecho do acórdão que se deseja reformar: A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. Os fatos, como ocorreram, são muito graves, denotam um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional do representado. A Polícia Militar de Minas Gerais não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com homicidas que desprezam a vida das pessoas, cujas condutas se tornam incompatíveis e afrontam, de forma incontornável, o ordenamento jurídico vigente, atingindo de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres da ativa, da reserva e reformados. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva dos milicianos mineiros, pois ele tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, mas optou por ceifar a vida de uma jovem, simplesmente porque ela teve uma gravidez indesejada, fruto de um relacionamento amoroso escondido com o representado e, para que tal acontecimento não se tornasse público, preferiu dar cabo de sua vida, achando que, assim agindo, esconderia o fato da sociedade local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O gravíssimo crime de feminicídio praticado contra uma mulher grávida demonstra uma total falta de humanidade e de equilíbrio do representado para lidar com situações indesejadas, trazidas pela vida e que precisam ser enfrentadas com coragem, determinação e, acima de tudo, responsabilidade social. A gravidez, seja ela desejada ou não, é o prenúncio da chegada de uma criança, que necessita de amparo, carinho e proteção do genitor e da genitora, abrindo as portas de uma vida nova que se descortina. Negar esta trajetória é contrariar todos os princípios éticos e humanitários. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos para formar e capacitar seus policiais militares, para exercerem importantes atribuições na segurança pública, com objetivos claros e bem definidos de convergir esforços na nobre e honrosa missão de proteger a vida e o patrimônio das pessoas. A sociedade confia e espera que estes policiais sejam homens probos, responsáveis e compromissados com as suas responsabilidades. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Esperam-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores aliado ao cometimento de crime de feminicídio contra uma jovem grávida é abominável em sua essência, acarreta o descrédito e a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na corporação. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando o representado para o exercício profissional. Dessa forma, reitero integralmente a fundamentação acolhida pela decisão impugnada, uma vez que todas as considerações tecidas pela defesa do embargante foram analisadas pormenorizadamente pelo órgão colegiado que decidiu de forma contrária ao que pretendia a defesa. No que diz respeito ao pedido alternativo de manutenção dos proventos proporcionais ao tempo de serviço do representado, entendo que a matéria previdenciária não integra o rol de competência desta Justiça Militar, razão pela qual o pedido não pode ser avaliado por este Tribunal Pleno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, verificada a hipótese de mero inconformismo com o resultado da demanda originária, comprovado inclusive pela repetição dos argumentos desenvolvidos pela defesa do representado, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos das fileiras da Instituição militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para, também, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator